Tribunal: TJBA
Processo: 8010675-70.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão julgador: TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA (CÍVEL) n. 8010675-70.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ROSANA CARDOSO GONDIM Advogado(s): ROSANA CARDOSO GONDIM IMPETRADO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. INADEQUAÇÃO DA VIDA ELEITA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. NASCIMENTO EM JUNHO/1970. PROFESSORA DESDE MARÇO/1991. APOSENTADORIA. REQUISITOS ATENDIDOS. ABONO PERMANÊNCIA. INDEFERIMENTO, PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO CARACTERIZADA. SEGURANÇA CONCEDIDA PARCIALMENTE, COM EFEITOS PECUNIÁRIOS DEVIDOS DESDE A IMPETRAÇÃO. Consubstanciando-se a pretensão da Impetrante em fazer valer direito líquido e certo seu, violado por ato de autoridade, o mandado de segurança é a via adequada para tanto. Preliminar rejeitada. A servidora pública estadual, nascida em junho/1970, ocupante do cargo de professor, no qual tenha ingressado em março/1991, já em dezembro/2018, reúne os requisitos para aposentar-se (EC 47/2005, art. 3º c.c. art. 40, § 1º, III, “a”, e § 5º, com redação vigente ao tempo) e, por isso, optando por continuar em atividade, faz jus à percepção do “abono de permanência”, instituído pela EC 41/2003, que incluiu o § 19 no art. 40, da CF. Indeferimento injusto, na espécie. Violação a direito líquido e certo caracterizada. Segurança concedida parcialmente, com efeitos patrimoniais retroativos e limitados à data da impetração (STF, Súmulas 269 e 271). A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8010675-70.2020.8.05.0000, sendo Impetrante ROSANA CARDOSO GONDIM e Impetrado SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros, ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar a preliminar e, no mérito, conceder parcialmente a segurança impetrada. Sala das Sessões, em de de 2020. ____________________Presidente ____________________Relatora ____________________Procurador de Justiça